Tribunal: TJMT
Processo: 8010406-95.2014.8.11.0025
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEAN ADRIANO MEIRA TEIXEIRA - CPF: 649.234.792-72 (RECORRENTE), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI registrado(a) civilmente como JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - CPF: 013.993.071-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3306-55 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO ACIMA DO PACTUADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DOS DESCONTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação revisional c/c repetição de indébito e dano moral ajuizada por Jean Adriano Meira Teixeira em face de Banco do Brasil S/A.

2.

Em síntese, o Autor informa que contratou empréstimo consignado junto a ré no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), divididos em 56 parcelas de R$ 455,70. Aduz que foi surpreendido com a cobrança mensal no valor de R$ 520,08, sem qualquer justificativa para o aumento. Deste modo, considerando que o valor descontado foi de R$ 64,38 acima do efetivamente contratado durante o período de outubro/2013 a julho/2014 busca a condenação da ré na restituição do valor indevidamente descontado, além de compensação por danos morais.

3.

Caso em que o Recorrido sustenta a existência de descontos em valores superiores ao pactuado no empréstimo consignado contratado com a instituição bancária Recorrente, pleiteando a restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais.

4.

Tratando-se de relação de consumo, por onde se opera a inversão do ônus da prova, incumbia à instituição bancária apresentar argumento plausível para justificar o aumento do valor descontado mensalmente a título de empréstimo consignado, uma vez que as parcelas descontadas superam o valor pactuado quando da celebração do mutuo, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do art. 373, II do CPC.

5.

Desta forma, não havendo prova da legitimidade das cobranças acima do contratado, faz jus o consumidor à restituição do valor pago em excesso equivalente a R$ 643,80, conforme consignado na origem.

6.

Por outro lado, tenho que

a situação vivenciada pelo Recorrido corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial.

7.

A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte Autora, uma vez que a situação se trata de mero descumprimento contratual o qual ensejou a cobrança considerada indevida. Dessa forma, ante a ausência de qualquer abalo à esfera psíquica do consumidor, entendo que a situação não ultrapassou os limites do mero dissabor do cotidiano.

8.

No caso dos autos, admitir a ocorrência de danos morais seria banalizar o instituto do dano moral e contrariar entendimentos dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça. Ora, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico que a mera cobrança indevida, quando inocorrente negativação do nome do consumidor, não gera presunção de dano moral.

9.

Há que existir nos autos, ao menos, a referência mínima dos abalos morais suportados pela parte no caso concreto, mas não de forma genérica, pois em assim sendo, a ausência da objetiva e verossímil alegação implicará no afastamento da verba indenizatória pretendida.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2021